Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO VERIFICADO. MULTA NÃO DEVIDA. JULGAMENTO DE PEDIDOS FORMULADOS APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. ERROR IN PROCEDENDO. Preliminar de nulidade parcial da sentença suscitaDA de ofício e acolhida. Sentença parcialmente cassada. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do Distrito Federal, objetivando a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte para coluna.
2. A tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, com o suporte necessário às suas necessidades, de acordo com relatório médico, foi deferida em 31/07/2019, pelo MM. Juiz Plantonista da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID no 15284368).
3. A decisão ID n°15284376, proferida em 01/08/2019, pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, determinou nova intimação do Distrito Federal, para cumprimento, no prazo de 24 horas, contados a partir do recebimento do mandado, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).
4. O autor faleceu em 04/08/2019, “por choque neurogênico, politraumatismo, ação de instrumento contundente, insuficiência renal aguda”.
5. Em 07/08/2019, o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF declarou sua incompetência para o conhecimento e processamento do presente feito e determinou a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conservando-se os efeitos das decisões judiciais proferidas pelo juízo incompetente (art. 64, §4o, do CPC).
6. Em petição distribuída após a citação (ID no 15284380), os herdeiros do falecido requereram a condenação do réu no pagamento das astreintes, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o pagamento das despesas do funeral, a instauração de procedimento correcional em face da Secretaria de Saúde do DF e o pagamento de indenização por danos morais.
7. A sentença objurgada declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de internação em leito de UTI, com base no artigo 485, inciso VI, c/c o artigo 330, inciso III, ambos do Novo Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso II da Lei Federal no 9.099/95 e art. 27 da Lei no 12.153/2009 e julgou improcedentes todos os demais pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
8. A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para: a) condenar o Distrito Federal no pagamento de R$ 5.000,00, a título de astreintes; b) condenar o Distrito Federal no pagamento de despesas com o funeral; c) que seja instalado procedimento correcional em sede de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e Hospital Regional de Taguatinga; d) condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
9. A multa diária (astreintes) não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, nem consubstancia instrumento de enriquecimento das partes. Trata-se de meio de coação, um instrumento coercitivo, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar ao demandante.
10. No caso em espécie, apenas em 01/08/2019, foi determinado pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, com o suporte necessário às suas necessidades, com fixação do prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária, fixada, na oportunidade, no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).
11. Verifica-se que o Distrito Federal, em 02/08/2019, dentro do prazo de 24 horas, cumpriu substancialmente a determinação judicial, na medida em que providenciou a internação do autor em leito de UTI, a despeito de os herdeiros alegarem que a internação não era compatível com as necessidades do autor.
12. Destaca-se que o Distrito Federal informou, por meio do Despacho SEI-GDF SES/CRDF/ASTEL, que o autor fora inserido nos registros do sistema Trakcare, a espera por leito de UTI da Central de Regulação de Internação Hospitalar/CERIH, no dia 27/07/2019, antes mesmo do ingresso em juízo. Entretanto, no momento da solicitação não havia disponibilidade imediata em leito de terapia intensiva o suporte adequado (ID no 15284388).
13. Esclareceu ainda que, após o recebimento da determinação judicial, a equipe da Central de Regulação de Internação Hospitalar/CERIH manteve a busca ativa por leitos de UTI na Rede/SES, bem como ampliou a busca aos hospitais privados não contratados, não obtendo êxito, contudo.
14. Assim, a análise da situação fática delineada nos autos revela que não restou evidenciado o descumprimento da ordem judicial. Na verdade, o requerido demonstrou que, a despeito da notória dificuldade financeira, buscou atender ao comando jurisdicional, tendo, inclusive, promovido a internação do autor em leito de UTI dentro do prazo estabelecido pela decisão ID no 15284376.
15. Nesse contexto, observados os termos dos arts. 536 e 537 do CPC e sob uma perspectiva de razoabilidade, conclui-se pelo não acolhimento da pretensão de pagamento da multa no específico caso em julgamento.
16. No que se refere ao demais pedidos, percebe-se que foram formulados após a citação do réu, tendo o requerido se manifestado contra a inovação processual (petição ID no 15284396).
17. Nos termos no art. 329, inciso II, do CPC, é possível que o autor adite ou altere os elementos da demanda, após a citação da parte ré e antes do despacho saneador, desde que com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, o que não foi observado no presente feito.
18. No caso específico dos autos, não houve anuência da parte ré no tocante ao aditamento do pedido feito pelos herdeiros do autor (inovação do pedido), o que obsta o conhecimento das respectivas pretensões, sob pena de cerceamento de defesa da parte contrária e violação ao devido processo legal.
19. O art. 141 do Código de Processo Civil prescreve que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
20. Nesse contexto, não é o caso de improcedência dos pedidos, mas de não conhecimento, tendo em vista a estabilização objetiva da demanda.
21. Ante a possibilidade de fracionamento da sentença, à luz do artigo 356 do CPC, e tendo em vista a ocorrência de error in procedendo, deve ser cassada a sentença somente na parte em que julgou improcedentes os pedidos formulados após a estabilização da demanda, aproveitando-lhe no que não esteja contaminado pelo vício (pretensão de recebimento de astreintes, analisada nos itens precedentes), dando prevalência à celeridade processual e à efetiva prestação jurisdicional.
22. Assim, a sentença merece parcial reforma, de modo que os pedidos de: b) condenação do Distrito Federal no pagamento de despesas com o funeral; c) instalação de procedimento correcional em sede de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e Hospital Regional de Taguatinga; e d) condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais não sejam conhecidos.
23. Destarte, impõe-se a cassação parcial da sentença no tocante à improcedência dos pedidos elencados no item anterior, tendo em vista o error in procedendo, com a extinção do feito, sem resolução no mérito, em relação a eles, com espeque no art. 485, IV, do CPC.
24. Preliminar de nulidade parcial da sentença suscitada de ofício e acolhida. Sentença parcialmente cassada. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
25. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (decisão ID no 15284368). Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.